Tribunal: CARF
Processo: 10480.722386/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722386/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE.AUSÊNCIA DE CLAREZA.INEXISTÊNCIA
Auto de infração que descreve claramente o fato e cumpre os rigores
estabelecidos na legislação não é nulo já que o autuado demonstra
conhecimento da imputação feita e dela se defende exaustivamente.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
RESPEITADOS
NO
ESTRITO
CUMPRIMENTO DA LEI TRIBUTÁRIA
Se o lançamento tão somente subsumiu fato a norma aplicável, em nada se
excedendo, foram respeitados os princípios constitucionais na medida em que
foi cumprida a lei tributária.
Recurso voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722386/2009-59
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722386/2009-59

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2009, fls. 1.404, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.233.066-5 para cobrança de multa no valor original de R$
13.291,66, em razão de descumprimento de dever instrumental, CFL 34, por deixar de lançar
discriminadamente fatos geradores em títulos próprios de sua contabilidade, nos termos da lei,
referentes ao período fiscalizado, 1/2005 a 12/2005, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 06/09, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 61/62 e encerrado em 18/11/2009, fls. 317/318.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, resumo de pagamentos de
salário, extratos e cópia de outros, conforme fls. 63/1.403.
Em apertada síntese, a fiscalização tributária constatou, a partir do exame contábil
da empresa, que foram registradas em contas tanto os pagamentos realizados por pessoa física,
sobre os quais há necessidade de retenção para a Previdência Social e para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR (sub-rogação), como também aqueles feitos aos fornecedores de
produtos agrícolas (cana de açúcar), pessoas jurídicas, estes não sujeitos à sub-rogação.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 1.450 a 1.452, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 1.416 a 1.423, alegando em
preliminar ausência de precisão e clareza da exação, quanto à origem do lançamento efetuado
sobre suposta imputação e, no mérito, que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir
a outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina e
jurisprudência para amparar seu entendimento.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.424 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-35.573, de
22/05/2014, fls. 1.453/1.456, de ementa abaixo transcrita:
LANÇAMENTO. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA
Havendo a demonstração e comprovação dos fatos que ensejaram a multa lançada não
há se falar em falta de clareza e precisão do lançamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722386/2009-59

É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade.
O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls.
1.458/1.460.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 1.479, interpôs
recurso voluntário em 21/07/2014, fls. 1.462 a 1.469, apresentando a mesma tese com o seguinte
acréscimo:
Além de repisar seu entendimento do caráter confiscatório da aplicação, também
se contrapõe à decisão por negar procedência a essa parte da defesa ao argumento de não
apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o ponto defendido na impugnação não é
esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a norma ao fato, no caso concreto,
conforme os preceitos constitucionais.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.471 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame da preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR
Aduz a recorrente ausência de precisão e clareza da exação, quanto à origem do
lançamento efetuado, entendo-o realizado sobre suposta imputação.
Em exame ao relatório fiscal, verifico a fls. 6, item 3 e 4, que a autoridade
tributária constatou, a partir do exame contábil da empresa, que foram registradas nas contas no
2120103 (FORNECEDOR DE CANA) e no 2120105 (FORNECEDOR CANA DIVERSOS)
tanto os pagamentos realizados por pessoa física, sobre os quais há necessidade de retenção para
a Previdência Social e para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (sub-rogação),
como também aqueles feitos aos fornecedores de produtos agrícolas (cana de açúcar), pessoas
jurídicas, estes não sujeitos à sub-rogação, concluindo que a empresa não lançou mensalmente,
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722386/2009-59

destaco, de modo discriminado, os fatos geradores do tributo previdenciário, registrando-os
de forma englobada:
3.
Constatou-se no exame da contabilidade, especificamente, das contas n°
2120103 (FORNECEDOR DE CANA) e n" 2120105 (FORNECEDOR CANA
DIVERSOS), conforme balancetes mensais, (cópias dos Livros Diário n° 18, 19, 20, 21
e 25 e Razão Auxiliar), que a empresa registrou nessas contas tanto pagamentos
realizados a pessoas física, sobre os quais deve haver retenção para a Previdência Social
e para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR (sub-rogação), assim como
a pessoas jurídicas, também fornecedoras de cana-de-açúcar, mas que não estão sujeitas
à sub-rogação.
4.
Ante o exposto, conclui-se que a empresa deixou de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de
contribuições previdenciária, uma vez que os lançamentos efetuados nas contas
supracitadas foram efetuados de forma englobada, ou seja, nas mesmas contas estão
lançados pagamentos realizados a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
Constato também que o Auto de Infração DEBCAD no 37.233.066-5, fls. 2 a 5,
lido em conjunto com o relatório circunstanciado de fls. 6 a 9, descreve claramente o fato
imputado, subsume-o na legislação vigente, fls. 2, e, portanto, cumpre o rigor estabelecido no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972. Para além disso, há que se destacar que o recorrente
demonstra conhecer a imputação feita em seu desfavor e dela se defende exaustivamente,
portanto também inexistente, in casu, qualquer preterição do direito de defesa ou causa de
nulidade, tal como descrito no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
Entende a recorrente que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a
outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina
jurisprudência para amparar seu entendimento. Contrapõe-se à decisão recorrida por negar
procedência ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios constitucionais foram respeitados na medida em que, tão somente, foi
cumprida a lei tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.

Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722386/2009-59

IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1488
DF CARF MF
Original